Tribunal: TJMT
Processo: 1015693-92.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015693-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO - CPF: 522.493.521-00 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
ALEGADA NULIDADE
DA DECISÃ
O QUE REGREDIU O
AGRAVANTE

SEM A INSTAU
R
AÇÃO DE P
ROCESSO
AD
MINISTRATIVO DISCIPLINAR

E
PEDIDO
PROGRESSÃO DE REGIME

– 1.
PRELIMINAR
–
N
ÃO CONHECIMENTO
PARCIAL
DESTE RECURSO

–
AGRAVADO
SUSTENTA A
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

DO PEDIDO DE NULIDADE DA REGRESSÃO CAUTELAR
–

ACOLHIMENTO
–
INOCORRÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR
–
AGRAVANTE
QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA
– 2.
MÉRITO

–

PRETENDID
A

A PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA IDADE E DE ENFERMIDADES

–
IM
POSSIBILIDADE

–
AGRAVANTE COM MENOS DE SETENTA ANOS –
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL

–

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
–

3
.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
.
E,
NA PARTE
REMANESCENTE,

DES
PROVIDO.

1.
Carece de interesse recursal o pedido de nulidade da decisão que regrediu o
agravante

sem a prévia instauração de proce
sso
administrativo disciplinar,

porquanto

sua
prisão
decorreu do cumprimento de pena em regime inicial fechado. Inocorrência da causa de pedir.

2.
A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do art. 117, da Lei de Execução Penal, exige a
idade superior a 70 (setenta) anos ou a
comprovação inequívoca d
a impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional
no qual
se encontra
,
circunstâncias, essas,
que não fic
aram
demonstrada
s
nestes autos.

3
.
Recurso parcialmente conhecido
.

E
, n
a parte
remanescente, desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado
por
Carlos Francisco
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara
Criminal
da Comarca de
Diamantino
-
MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
000
3451
-
51
.20
1
1
.811.00
33
,

determinou
a expedição de mandado de prisão para o
cumprimento da pena
privativa de liberdade

em razão da condenação

nos autos da Ação Penal n.
0000374-51.2011.8.11.0033.

O
agravante
, forte nas razões
encontradiças
no ID
99980498
,

p.
9
6
/
104
,

requer
a

anulação da decisão que reconheceu o cometimento de falta grave e o regrediu
cautelarmente
para o regime fechado
, ao argumento de que não houve a prévia
instauração de proce
sso
administrativo disciplinar
para apurar a suposta falta grave cometida no curso da execução
.

E,
subsidiariamente
,

pugna
pela progressão de regime ao apenado em razão de sua idade avança
da
e
sofrer de

patologias que precisam de acompanhamento médico adequado
.

O agravado, nas contrarrazões que se veem n
o ID
99980498
,

p.
122
/
127
,
postula
, preliminarmente,

o não conhecimento parcial deste recurso, asseverando a ausência de interesse recursal
do agravante
quanto ao pedido de nulidade da decisão que
o
regrediu de regime
.

E
,
na parte
remanescente
,
pelo desprovimento
d
o
vertente

recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial, determinando a remessa
do vertente

recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
99980498
– p.
1
3
1
.

Nesta
instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, por intermédio do parecer
encontradiço

no
ID
103136983
, opinou pelo
parcial conhecimento
deste
recurso
. E
, n
a parte conhecida
,
que fosse
desprovi
do
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
deduzida pelo agravado
.

Não conhecimento
parcial
deste
recurso em razão da
ausência de interesse recursal

Em sede de contrarrazões, o

Ministério Público
postul
ou
, preliminarmente,
o
não conhecimento
parcial
d
este
recurso, ao argumento
que
não há interesse recursal no pedido de nulidade da decisão que regrediu
o

agravante
de regime
sem a prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Tem raz
ão o
agravado
.

Isso, porque, ao contrário do alegado
nas
razões recursais
, a prisão do
agravante
decorreu da expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em razão d
e sua
condenação nos autos da Ação Penal n.
0000374-51.2011.8.11.0033
,
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º
, I e III, do Código Penal, a pena de 14 (catorze) anos de prisão,
que
transito
u
em julgado em
21 de julho de 2017
.

Sendo assim, a
custódia
vergastada não se trata de regressão cautelar de regime
, mas de prisão para cumprimento da pena
definitiva
em regime inicial fechado.

Logo,
é forçoso reconhecer a
ausência de interesse recursal quanto ao pleito de nulidade da decisão que regrediu o
agravante

de regime sem prévia instauração de proce
sso
administrativo disciplinar, tendo em vista a
não o
corrência
da causa de pedir ventilada
por sua

defesa
.

Destarte, acolho a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, o
agravante
requer, subsidiariamente, sua progressão
ao
regime
semiaberto ou aberto
, ao argumento de que

tem
idade avançada e
patologias
que

demandam
acompanhamento médico adequado.

C
onquanto
a defesa tenha pleiteado a progressão de regime,
vê-se que a
causa de pedir
sustentada encontra ressonância na
prisão domiciliar
humanitária
,
daí por que se
conhe
ce
deste pedido em atenção ao princípio
da
fungibilidade recursal.

Como se sabe, as hipóteses de concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal são previstas no art. 117,
da Lei de Execução Penal
, e estão grafadas nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante

Em
bora conste

do dispositivo
legal
acima reproduzido que o referido
benefício
somente pode ser concedido aos

reeducando
s
que cumprem pena no regime aberto, não se pode olvidar que
,
em circunstâncias excepcionais, a jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores tem
admitido a
concessão da prisão domiciliar fundada no art. 117, III, da Lei de Execução Penal aos
penitentes
que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que fique comprovada a situação de vulnerabilidade e/ou excepcionalidade.

No entanto, a
cerca do tema
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a
referida benesse somente pode ser concedida
aos
apenados
acometidos de doenças graves
caso fique comprovado
a
impossibilidade d
e

receber
em
o tratamento adequado ao seu estado de saúde no estabelecimento prisional em que cumpre
m
pena
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ART. 117 DA LEI N. 7.210/1984 E NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos.

2. De outra parte, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (
AgRg
no HC 648.907/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021), os quais não foram demonstrados na hipótese.

3. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram que não foi demonstrado pela Defesa que o Agravante, a despeito de possuir problema de saúde, está inserido em situação de risco concreto e que o estabelecimento prisional não vem adotando as medidas necessárias para a prevenção da doença. Ao contrário, foi ressaltado pelo Juiz das Execuções Criminais que "o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência)".

4. Além disso, o Agravante cumpre pena pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal), que envolve grave ameaça ou violência à pessoa, o que também impede a aplicação da referida Recomendação à espécie.

5. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC 636.408/SP, Rel. Ministra

LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
21/06/2021).

Negritamos

Tendo isso como norte,
d
o exame destes autos
,
constata-se que
o
agravante
não preenche nenhum dos requisito
s legais
para a concessão da pri
são domiciliar humanitária
. Isso, por
que
,
não é maior de 70 (setenta) anos,
e não
existe
m
elementos comprobatórios acercada impossibilidade de
ele
receber o tratamento
adequado
ao seu estado de saúde no interior da unidade prisional em que se encontra cumprindo pena. Aliás,
a documentação médica
juntada neste recurso

faz referência a
atendimentos clínicos no p
eríodo em que
o
reeducando
já cumpri
a
pena
em regime fechado
.

Ademais disso, a
aluda
documentação
demonstra que o
agravante
foi até
a
o
serviço de atendimento médico com a queixa de “
dificuldade
para manter o sono
”, ao passo que
o
exame clínico
apresentou a hipótese diagnóstica de “
hipertensão essencial (primária)
”
, tendo
ele

sido medicado e
recebido orientação “
quanto aos sinais de alarme e necessidade de retornar ao serviço em casso de piora. Paciente entende.
” (ID
99980498
,

p.
115).

Diante do exposto,

impende-se concluir
que o agravante vem
recebendo o tratamento e a medicação adequad
os
ao seu estado de saúde, de modo que
não se pode
conceder
o pleito
qu
e visa sua colocação em prisão domiciliar
humanitária
, impondo-se, por conseguinte, a manutenção de sua expiação penal no âmbito da instituição carcerária,
porquanto

não atendeu aos requisitos legais para
o deferimento
da
referida benesse.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

acolho
a preli
minar
suscitada, não conhecendo
em parte o

recurso
manejado por Carlos Francisco
.

E
,
na parte remanescente
,

nego
-lhe
provimento

diante do não preenchimento,

pelo agravante
,
dos requisitos
legais necessários à
concessão do benefício almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022